Tribunal: TJDFT
Processo: 0722303-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722303-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: CIPRIANO JOSE FERREIRA D E C I S Ã O Órgão 3a Turma Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N. 0722303-63.2021.8.07.0000 Agravante BANCO C6 Consignado S.A. Agravado CIPRIANO JOSE FERREIRA Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 27208068) interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de CIPRIANO JOSE FERREIRA ante a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débitos n. 0708512-06.2021.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado para determinar a suspensão do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, determinando a suspensão dos descontos que estão sendo efetuados no benefício social do Agravante, no valor mensal de R$ 66,35, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Nas razões do recurso, o Agravante alega que: (i) o Agravado ajuizou ação alegando jamais ter celebrado contrato junto ao Agravante; (ii) a imposição de uma multa diária em um cumprimento mensal de uma obrigação de fazer é inadequada; (iii) a obrigação de suspensão de descontos que se exige possui periodicidade mensal, ao passo que a multa por eventual descumprimento foi arbitrada com periodicidade diária; (iv) trata-se de exigência incompatível com a natureza da obrigação imposta; (v) tal parâmetro de multa diária se mostra desproporcional, posto que, ainda que o Agravante suspenda os descontos, tal fato só poderá ser verificado no contracheque e extrato do mês seguinte; (vi) tendo em vista se tratar de obrigação continuada deverá ser ajustada a multa à periodicidade da sua incidência, isto é, por mês de atraso e não por dia, há de se alterar a periodicidade de incidência da multa, posto que a permanência de tal parâmetro acarreta eventual enriquecimento ilícito da parte agravada; (vii) a parte agravada deu a causa o valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), sendo que o juízo monocrático determinou a limitação da multa no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ou seja, acima do valor dado a causa, sendo, portanto, totalmente desarrazoado. Requereu a tutela provisória de urgência, para se suspender a decisão agravada no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão agravada até o trânsito em julgado do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja corrigida a periodicidade de incidência da multa a ser aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, bem como para que seja fixada a limitação máxima de incidência da multa seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A custas recursais foram recolhidas (IDs 27208069). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (ID 27394413). O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 28163808). DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, em 4/10/2021, foi proferida sentença extintiva (ID 104821408 dos autos de origem), na qual o Juízo a quo homologou o pedido de desistência da ação de ID 103274401 (dos autos de origem), em virtude de falecimento do Autor e resolveu o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Nesse caso, diante da sentença prolatada e da ausência de interesse dos herdeiros em se habilitar no presente processo, ocasiona, portanto, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2021 10:53:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador